Tribunal: TJMT
Processo: 1024049-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024049-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVANEI PARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.116.331-47 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – INTERESSE DE AGIR EXISTENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando devidamente comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Deve ser desconstituída a sentença, impondo-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SILVANEI PARREIRA DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1024049-55.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, uma vez que a parte autora não anexou o requerimento prévio formulado à apelada na via administrativa.

Em suas razões, de Id. n.o 62234953, o apelante alega, em breve síntese, que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que o requerimento administrativo encontra-se anexado aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido seu interesse de agir, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não angularização do feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sem resolução do mérito, ante a ausência de requerimento prévio administrativo.

O apelante afirma que trouxe referida documentação no Id. n.o 62234950, na qual consta que protocolo de recusa da seguradora, quanto ao recebimento. Portanto, entende que ficou demonstrado o interesse de agir e que, por consequência, é cabível o processamento da ação.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Como visto, apenas se já formulado o pedido administrativo é que fica autorizado o regular exercício de ação, já que, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita, resta ausente o interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário.

Na hipótese dos autos, infere-se que a petição inicial foi carreada sem o referido documento, todavia o douto sentenciante determinou a emenda a inicial, tendo a determinação sido atendida com a manifestação de Id. n.o 62234499, porém esta não foi apreciada pelo Juízo
a quo
que, equivocadamente, entendeu que o prazo concedido transcorreu
in albis
.

Assim, se a parte autora comprovou que efetuou o protocolo resta evidente a existência do pedido.

Dessa maneira, há interesse de agir.

A matéria questionada se encontra consolidada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – STF – REPERCUSSÃO GERAL – REJEITADA – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PESSOA CAPAZ CIVILMENTE – DESNECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – ERRO MATERIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.O STF ao ditar a repercussão geral quanto a necessidade de prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, caracterizando a presença de interesse em agir, ditou formula de transição, constando, dentre elas, que as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento do RE (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo, caso já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão.No caso, apesar da vítima estar incapacitada para o trabalho, não é pessoa incapaz para os atos da vida civil, nos termos do art. 4o, do C. Civil, restando desnecessária a intervenção do Ministério Público.Não se desconhece que a incidência da correção monetária na hipótese dos autos deve se dar a partir do evento danoso, em razão do tema estar pacificado pelo STJ, de modo que impõe-se a reforma em parte da sentença, posto que fixada de forma equivocada, estando em desacordo com a data constante do boletim de ocorrência e relatório médico.” (N.U 0012570-58.2013.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA EM PRIMEIRO GRAU – AUTORA NÃO EMENDOU A INICIAL, COMO DETERMINADO PELO JUÍZO, COM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 267, I C.C. ART. 295, CPC – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio ESGOTAMENTO da via ADMINISTRATIVA para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (RAC 0000362-16.2014.8.11.0006, RE. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 11/03/2015)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021